Tribunal: TJSP
Processo: 1039501-37.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO ISENTA A AUTORA DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - REQUERENTE QUE NÃO IMPUGNOU A CONTENTO AS PROVAS APRESENTADAS PELA RÉ QUANTO A ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU O

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO ISENTA A AUTORA DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - REQUERENTE QUE NÃO IMPUGNOU A CONTENTO AS PROVAS APRESENTADAS PELA RÉ QUANTO A ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU O APONTAMENTO DESABONADOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO EXIGÍVEL – NEGATIVAÇÃO QUE TRADUZ EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO POR PARTE DA CREDORA – CABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.